Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-44.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão : 6a Turma Cível Classe : ED – Embargos de Declaração na Apelação Cível No. Processo : 0700627-44.2017.8.07.0018 Embargante : LEONARDO MAX SANTOS NASCIMENTO Embargados : DISTRITO FEDERAL CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA ANDRÉ FELIPE DA ABADIA JK SERVIÇOS DE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME CAMILA BEZERRA ALMEIDA CAROLINE APARECIDA BEZERRA ALMEIDA MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O LEONARDO MAX SANTOS NASCIMENTO opôs embargos de declaração do acórdão no 1205650 (id 11819982), o qual deu parcial provimento à apelação do Ministério Público e à remessa necessária. Considerando que o acórdão ora embargado foi publicado em 17/10/2019, manifeste-se o embargante, no prazo de cinco dias, sobre eventual intempestividade dos presentes embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator